Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-40.2024.8.11.0080
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000477-40.2024.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONIELE TORRES DOS SANTOS - CPF: 049.683.122-45 (RECORRENTE), ALAN LUIZ SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 137.106.377-08 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE FORNECEU INFORMAÇÕES A TERCEIROS DESCONHECIDOS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA.
PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que no caso forneceu informações sensíveis a terceiros fraudadores, resultando na invasão de sua conta.

2. Restou demonstrado que o consumidor agiu de forma imprudente ao responder perguntas enviadas por terceiros desconhecidos e realizar transferência financeira, não adotando as cautelas devidas para evitar a fraude. A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pelo fornecedor afasta a responsabilidade deste pela reparação de danos morais.

3. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para determinar a restituição ao reclamante à conta, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para:

A) INDEFERIR o pedido de danos morais:

B) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em restituir ao autor o acesso à conta, através do envio imediato do link para redefinição de acesso para o e-mail costa37_pulse_6220485174_e0ff77be3928224eab03__10163685@use1.mx.mo nday.com, no prazo de 10 (dez) dias
”

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade da fornecedora de serviço no que tange a invasão da conta de Instagram do reclamante realizada por terceiros, bem como a existência de dano moral.

Sustenta a parte autora que teve sua conta no Instagram invadida por desconhecidos após responder perguntas enviadas por terceiros por meio da plataforma do Instagram e realizar transferência via PIX, sob promessa de retorno financeiro. Aponta que após o envio das perguntas sua conta foi utilizada para aplicar golpes financeiros, sendo que tentou recuperar a conta de forma administrativa, porém sem sucesso.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3º do referido artigo:

“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

No caso em tela,
constata-se que o Recorrente não adotou as cautelas devidas ao fornecer dados e realizar transferência bancária a terceiros desconhecidos, sem averiguar a origem da mensagem recebida, e permitiu que fraudadores acessassem sua conta do Instagram.

Embora o Recorrente afirme que não forneceu senhas ou acessou links suspeitos, não apresentou qualquer comprovação quanto ao teor das informações repassadas aos golpistas, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Assim, se o Recorrente reconhece que forneceu informações a terceiros fraudadores, não há que se falar em dever de indenizar por parte da Recorrida, posto que restou configurada a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o usuário é responsável pela adoção de cautelas a fim de evitar invasões.

Aliás, caso a Recorrente não tivesse fornecido informações de forma imprudente, não teria suportado qualquer dissabor do cotidiano. Dessa forma, entendo que no caso em questão, não ficou caracterizado o alegado dano, uma vez que não foi comprovada a ocorrência de ato ilícito decorrente da conduta atribuída ao Recorrido.

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTODIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. GOLPE DO ATENDENTE FALSO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 08/11/2023 recebeu um e-mail indicando suspeita de fraude, e recebeu também uma ligação de alguém se identificando como funcionária da Reclamada. Relatou que após conversar no aplicativo do WhattsApp, acessou um link enviado pela golpista e, após isso, teve R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) retirado de sua conta bancária, e mais duas transferências bancárias utilizando limite de crédito nos valores de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 305,00 (trezentos e cinco reais). 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que: “No caso concreto, verifica-se que a fraude decorreu por falta de diligência da parte autora, pois, conforme descreveu a inicial, seguiu orientação de terceiros, clicando em link fraudulento, expondo seus dados a fraudadores.”3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Requerido.4.
Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e acesso a link malicioso, enviado por meio do WhatsApp.5. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor
.6. (N.U 1001565-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para determinar a restituição ao reclamante à conta, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025